Tribunal: TJBA
Processo: 8002191-72.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002191-72.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVONILSO DA SILVEIRA SILVA Advogado(s): CINTIA GOMES SILVA APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002191-72.2019.8.05.0074, em que figura como apelante IVONILSO DA SILVEIRA SILVA e apelado MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,